Tribunal: STF
Processo: HC 101132
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL   PENAL . HABEAS   CORPUS .  TR ÁFICO DE   DROGAS . FUGA   DO   DISTRITO   DA   CULPA . MODUS   OPERANDI .   GRANDE   QUANTIDADE   E   NATUREZA   DA   SUBST ÂNCIA. GRAVIDADE   CONCRETA . PRIS ÃO PREVENTIVA   PARA   GARANTIA   DA   ORDEM   P ÚBLICA, PARA   PRESERVA Ç ÃO DA   INSTRU Ç ÃO CRIMINAL   E   PARA   ASSEGURAR   A   APLICA Ç ÃO DA   LEI   PENAL . AUS ÊNCIA DE   ILEGALIDADE . PRECEDENTES . ORDEM   DENEGADA . 


1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010. 




2. A gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente. 




3. In casu, o paciente sofre a imputação do tráfico de 2.110 gramas de cocaína, dado concreto extraído dos autos que, mercê da quantidade e da natureza da substância, permite concluir pela periculosidade social do paciente. 




4. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 




5. Ordem DENEGADA.